Tribunal: TJMT
Processo: 0018796-45.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Vistos etc.
I – Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Apelante.
II – Assim, tendo em vista que constam nos autos que as apelantes figuram como corretoras, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias para que tragam a declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos anos, bem como cópia do extrato bancário dos últimos 06 meses).
III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =